Tribunal: TJMT
Processo: 1012160-60.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012160-60.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BARVALINO DUARTE FILHO - CPF: 353.956.801-87 (APELANTE), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA
-
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 485, IV, C/C ART. 321 AMBOS DO CPC
–
APELAÇÃO CÍVEL QUE NÃO SE CONTRAPÕE AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA
E APRESENTA
QUESTIONAMENTOS REFERENTES AO MÉRITO
DA AÇÃO – FLAGRANTE
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
–
RECURSO NÃO CONHECIDO.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença inviabiliza o conhecimento da apelação por ofensa ao Princípio da Dialeticidade

Constatado que a Apelação
não enfrentou esse núcleo da motivação da sentença limitando-se

apresentação de tese referente ao mérito sobre abusividade em contrato bancário

evidenciando
a ausência de correlação lógica entre sentença de extinção do processo
sem análise do mérito

e o apelo
a situação implica em não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1012160-60-2025

APELANTE:
BARVALINO DUARTE FILHO

APELADO:
CAPITAL

CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Barvalino Duarte Filho
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que
julgou extinta, sem análise do mérito
a Ação Declaratória ajuizada pelo Apelante com fundamento no artigo 485, IV, c/c art. 321, ambos do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais o Apelante alega que
o juízo
a quo,

em sua fundamentação, entende que não há ilegalidade praticada pela instituição financeira com relação a contratação, não sendo verificada lesão ou abusividade, afastando-se a nulidade do contrato e o dever de indenizar, por ausência de ato ilícito.

Verbera que
os abusos praticados pela

Recorrida são tantos que dificultam sua individualização, porém irá tentar explicar seu
modus operandi
a Recorrente irá explicar minuciosamente o modus operandi da Recorrida, sendo o mesmo vítima da oferta enganosa recebida que tem lhe ocasionado

danos de toda natureza.

Assinala que é servidor público e é de conhecimento comum e notório amplamente veiculado na mídia televisiva, e na internet o assédio para o consumo que tem sofrido tais servidores nos últimos anos proveniente de serviços bancário e financeiros, tanto que a

SENACON – Secretaria Nacional do Consumidor órgão vinculado ao ministério da justiça tenta

viabilizar coibições para esta prática, assim como o Ministério Público tem buscado obstar referida prática massificada de ofertas de

empréstimo consignado para o servidor público, tendo inclusive a recorrida sofrido imposição de multa no importe de R$ 10.716.190,37 (dez milhões setecentos e dezesseis mil cento e noventa reais e trinta e sete centavos).

Afirma ter sido vítima dessa prática, tendo em vista que sua pretensão consistia em contratar empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado e está sofrendo desvantagem em razão do abuso de direito praticado pela Apelada
.

Argumenta que não pode simplesmente conter em faturas futuras a celebração contratual a informação sobre taxas de juros, custo efetivo total entre outros encargos que não fora previamente firmado entre as recorrentes
, sob flagrante
desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor
configurando no caso abuso de direito do Fornecedor em alterar, unilateralmente, o contrato firmado, prática vedada pelo artigo 51, X, XIII, do referido Diploma Legal,
acrescentando ter sido ludibriado e, caso tivesse conhecimento das taxas de juros cobradas não teria contratado.

Verbera que o objeto da ação não é a validade ou não do contrato de cartão de crédito, mas sim a natureza jurídica do empréstimo consignado ofertado pela Instituição Financeira ao Apelante, cuja
natureza da operação é diversa, qual seja RMC diretamente no cartão de crédito

Sustenta que
houve

falha no dever de informação que frustrou as legítimas expectativas do consumidor
, pois, acreditou estar realizando empréstimo consignado, quando na realidade fora firmado empréstimo mediante consignação, induzindo-o a erro de tipo e, portanto, havendo a necessidade da readequação do pacto do mútuo. Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença recorrida.

Não há contrarrazões, tendo em vista a ausência de triangularização processual.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto,
trata-se de Apelação Cível em face da sentença que julgou extinta,
sem análise do mérito
a Ação Declaratória ajuizada pelo Apelante com fundamento no

artigo 485, IV, c/c art. 321, ambos do Código de Processo Civil
, tendo em vista que devidamente intimado para comprovar o recolhimento das custas processuais, bem como para atribuir corretamente o valor da causa e acostar o comprovante de endereço atualizado, não atendeu a determinação judicial.

Constata-se que o Apelante traz na peça recursal a questão meritória, aduzindo a irregularidade da contratação e ausência de informações adequadas ao consumidor, bem como que a contratação seria decorrente de conduta abusiva da Apelada, tendo em vista que pretendia contratar empréstimo consignado e não cartão de crédito com reserva de margem consignada.

Diante desse quadro, é flagrante no caso a ofensa ao Princípio da Dialeticidade.

Com efeito,
o Princípio da Dialeticidade, no ordenamento

jurídico, estabelece que
um recurso deve apresentar fundamentos que se contraponham à decisão judicial recorrida
, demonstrando o erro ou a inadequação da decisão de modo que
o Recorrente deve expor as razões pelas quais a decisão deve ser reformada,
apontando os equívocos da sentença ou acórdão.

A ofensa ao princípio da dialeticidade ocorre quando as razões do recurso não atacam os fundamentos da decisão recorrida, ou seja, quando o Recorrente não apresenta argumentos que demonstrem o erro da decisão, limitando-se a reproduzir alegações que não se contrapõe à sentença ou a reproduzir alegações já apresentadas na fase inicial do processo ou ainda externar mero inconformismo sem apresentar fundamentos jurídicos.

No presente caso, foi prolatada sentença de extinção do processo sem análise do mérito
, sendo que na peça recursal
em momento algum o Apelante se contrapõe aos fundamentos da sentença, limitando-se a apresentar questionamentos pertinentes ao mérito que sequer foram objeto de análise na instância de origem
, ou seja,
a Apelação não enfrentou esse núcleo da motivação da sentença e se limitou a repetir teses genéricas sobre abusividade em contrato bancário

evidenciando a ausência de correlação lógica entre sentença e apelo.

Diante desse quadro o presente recurso não deve ser conhecido
, valendo anotar o seguinte entendimento jurisprudencial:

Direito Processual Civil. Agravo Interno. Apelação Cível.
Ausência De Dialeticidade. Não Conhecimento Do Recurso. Decisão Mantida.
Agravo Interno Desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto em virtude de decisão que não conheceu de apelação por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em verificar: (i) se a apelação preenche os requisitos de admissibilidade, especialmente a dialeticidade; e (ii) se a decisão agravada merece reforma.

III. Razões de decidir

3. A apelação deixou de impugnar especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a repetir teses genéricas sobre contratos de consórcio, sem correlação com o contrato bancário discutido.

4. A ausência de enfrentamento aos fundamentos centrais da decisão viola o princípio da dialeticidade (art. 1.010, II, CPC), o que impede o conhecimento do recurso.

5. A hipossuficiência do consumidor não exime o recorrente do dever processual mínimo de impugnar os fundamentos da decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "
A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença inviabiliza o conhecimento da apelação por ofensa ao princípio da dialeticidade."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 332, 932, III e 1.010, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2318024/BA, Rel. Min. Afrânio Vilela, DJe 06/03/2024. (N.U 1024439-93.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/07/2025, Publicado no DJE 25/07/2025).

Diante do quadro retratado nos Autos
estando evidente a ofensa ao princípio da Dialeticidade não conheço do Recurso de Apelação Cível.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025